Tribunal: STF
Processo: AI 834353
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. 3. Compensação de tributos federais com apólices da dívida pública. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.